Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Direitos aquisitivos sobre imóvel irregular. Penhora. Possibilidade.
1. Quando o sistema SITAF demonstra que os débitos de IPTU executados originaram-se do bem em nome do executado, é possível a penhora de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis irregulares.
2. Recurso provido.